Tribunal: STF
Processo: Rcl 48346
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro - SUDERJ em face de decisão da 34ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro que, nos Autos nº 0100829-34.2020.5.01.0034, determinou a penhora de eventuais créditos que a reclamante possuísse em favor da empresa Laquix Comércio e Serviços EIRELI, bem como o depósito do valor bloqueado. Confira-se trecho relevante da decisão reclamada:
    “Expeça-se mandado de penhora de crédito em mãos de terceiro, em face da SUDERJ, no endereço de Id 29e5d00, devendo a Secretaria informar, no corpo do mandado, o nº do CNPJ da Executada, fazendo constar ainda a obrigação do detentor do crédito em informar o juízo acerca da posição do crédito na lista de arrecadação, no caso de haver cumulação de penhoras, bem como a determinação de depósito do valor bloqueado, na agência 2890 da Caixa Econômica Federal ou na agência 2234 do Banco do Brasil, em guia de depósito judicial à vista, à disposição deste Juízo, e comprovado nos autos o seu recolhimento. 
    Feito, aguarde-se a resposta, por 10 dias, bem como o cumprimento do mandado.”
    2. A reclamante sustenta que o Juízo reclamado, ao determinar o bloqueio de verbas públicas para garantir o recebimento de verbas trabalhistas por parte da autora da demanda trabalhista, teria afrontado a tese firmada na ADPF 485. Aduz que a decisão reclamada teria realizado inusitada penhora de bem público, "ato expressamente vedado pelo art. 831 do digesto processual, em aplicação combinada com os arts. 99 e 100 do Código Civil e com o art. 100 da Constituição da República". Afirma, ainda, a violação do regime de precatórios, previsto no art. 100 da CF, tendo em vista que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de condenação judicial deverão observar ordem cronológica, e os princípios da impessoalidade e isonomia.
    3. Requer-se, em caráter liminar, a suspensão imediata do ato de constrição perpetrado na decisão reclamada, ou, se já realizado o bloqueio determinado, que sejam restituídos os valores eventualmente constritos. Ao final, postula pela procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada.
    4.  A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.
    5. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    6. Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido na ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:
     “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.
    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.” 
    7. Já na ADPF 485, de minha relatoria, o Governador do Estado do Amapá impugnou diversas decisões de Varas do Trabalho do referido Estado, que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas. Deferi a medida cautelar para determinar “(i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas”.
    8. O Tribunal, por maioria, convertendo a apreciação da medida cautelar em exame de mérito, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado “para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas”. Ao final, fixou-se a seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.
    9. Na mesma linha, a ADPF 114, também de minha relatoria, foi julgada procedente para fixar a seguinte tese de julgamento: "Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988)".
    10. No caso em análise, a decisão reclamada determinou o bloqueio de verbas estaduais que constituiriam créditos devidos pelo Estado à empresa ré em ação trabalhista. O Estado ora reclamante requereu a reconsideração da decisão, com base nos fundamentos reiterados na presente Reclamação, a qual foi negada, a demonstrar seu interesse de agir na propositura desta ação constitucional. Há, assim, evidente relação de semelhança com a hipótese fática subjacente às ADPF’s 485 e 275, as quais o reclamante alega violadas. Em casos semelhantes, esta Corte vem reconhecendo a violação dos paradigmas suscitados: Rcl 39585 e Rcl 47656 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 47894 MC, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 43812 e Rcl 41792, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 46.737, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 46.437 MC, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 41611 e Rcl 43.385 MC, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 42.191 e Rcl 47.828, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Considero, portanto, verossímeis as alegações do reclamante.
    11. Reputo igualmente presente o periculum in mora, uma vez que o bloqueio de receitas públicas pode inviabilizar o regular funcionamento das atividades do ente público.
    12.  Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar, para suspender as medidas constritivas determinadas nos Autos nº 0100829-34.2020.5.01.0034, em face da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro – SUDERJ.
    13. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator